Tribunal: TJES
Processo: 0004020-95.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Leve
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004020-95.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HALLUAN SENA OCCHI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
As versões apresentadas pelas testemunhas são contraditórias e frágeis, não correspondendo, sequer, aos fatos contidos na denúncia. Dessa maneira, verifico a necessidade da manutenção da absolvição do acusado, uma vez que verifico a clara escassez probatória.

2.
Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004020-95.2020.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razão de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o acusado
Halluan Sena Occhi

das imputações pelas práticas dos crimes dos
artigos 129, §12º, 307, 329 e 331, todos do Código Penal,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, requer o Parquet a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja o acusado
condenado
pela prática dos crimes previstos pelos artigos 129, §9º, 307, 329 e 331, todos do Código Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de agosto de 2020, na Avenida Castelo Branco, bairro Santos Dumont, no município de Colatina/ES, Halluan atribuiu a si mesmo falsa identidade, a fim de obter vantagem, em proveito próprio, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, vindo, inclusive, a ofender a integridade física do policial militar Dalmásio. Depreende-se dos autos, ainda, que, na mesma ocasião, o acusado desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Segundo restou apurado, policiais militares, durante patrulhamento realizado no bairro Santos Dumont, avistaram um indivíduo de bicicleta que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir. Na ocasião, os militares conseguiram alcançá-lo e realizar abordagem.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do acusado, porém, ao tentarem verificar seu nome, por diversas vezes, Halluan informou-lhes nomes falsos. Assim, a guarnição somente conseguiu identificá-lo com a ajuda da população local, que informou-lhes seu verdadeiro nome.

Extrai-se dos autos que o acusado, após ouvir seu nome verdadeiro, tentou novamente empreender fuga, mas foi impedido pelos militares. Assim, durante a ação policial, o denunciado desferiu socos e chutes contra a guarnição, bem como proferiu ofensas contra os militares, tais como: "Vocês são covardes, suas imundices, deixa eu ir embora, seus filhos da puta”.

Por fim, destaca-se que, ao ser algemado, o denunciado ofendeu a integridade física do Sargento Dalmásio, causando um hematoma em seu braço direito, em razão da resistência empregada.

Assim, quanto ao pedido de condenação,
sem razão o Parquet.

Em sede extrajudicial (folha 08 do apenso), o acusado negou ter resistido à prisão, agredido ou xingado qualquer dos membros da guarnição, tampouco fugido da abordagem. Ademais, afirmou, também, que não forneceu falsa identidade e que havia ingerido bebida alcoólica antes de ser abordado.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Halluan afirmou que de fato foi abordado pela polícia, alegando que havia ingerido bebida alcoólica. O acusado negou ter fornecido falsa identidade, afirmando, inclusive, que os policiais já realizaram a abordagem chamando-o pelo nome. Ademais, disse que não resistiu à prisão, tendo somente se recusado a ir para a delegacia, afirmando que não havia feito nada. Ademais, alegou ter sido jogado no chão por um dos militares, mas que, nem por isso, foi capaz de agredir a integridade física ou moral de qualquer deles.

Os policiais militares, por outro lado, apresentaram versão diversa.

Em juízo, o PM Wellington Gama Dalmásio (mídia anexa aos autos digitais) apresentou uma
versão confusa dos fatos
, alegando que Halluan informou-lhe nomes falsos, resistiu à prisão, mordeu-lhe no braço direito e proferiu xingamentos direcionados à guarnição. Porém, após a leitura de seu depoimento prestado em sede extrajudicial (folha 02 do apenso),
Wellington mudou sua versão,
alegando que o acusado havia lhe dado um “apertão”, de maneira que se apresenta clara
contradição
na declaração do policial. Ademais, afirmou que já conhecia o apelado, sabendo seu nome completo, uma vez que esse já possuía passagens pela polícia.

Destaco, também, que
Wellington não informou a maneira pela qual supostamente se deu o crime de resistência, limitando-se a dizer que o acusado “resistiu”.

O PM Guilherme de Oliveira Lima (mídia anexa aos autos digitais), em juízo, também confirmou que Halluan praticou os crimes destacados anteriormente, mas
disse que não se lembra de ter visto o acusado morder o PM Dalmásio
, que
tampouco se lembrava da maneira pela qual se deu a suposta agressão.
Ademais, disse que o apelado resistiu à prisão mediante socos e chutes,
informação específica essa que não foi citada pelo PM Wellington em sua declaração
.

Verifico que
nenhum dos policiais
, em suas declarações proferidas em juízo,
foi capaz de se lembrar de qualquer dos supostos nomes falsos apresentados pelo acusado.

Importante destacar, ainda, que
nenhum dos policiais foi capaz de se recordar das palavras utilizadas pelo acusado no momento em que, supostamente, xingou os integrantes da guarnição
, informação essa que seria necessária para a determinar se Halluan menosprezou ou humilhou os agentes por meios de gestos ou palavras. De igual modo,
não restou claro o ato de oposição ou resistência à prisão que extrapole ao comumente esperado.

De igual modo,
não é possível precisar se a lesão sofrida pelo policial foi causada pelo apelado.

Dessa maneira, diante da clara escassez probatória e as diversas contradições que permeiam as provas testemunhais, deve ser aplicado o
princípio do
in dubio pro reo
,
impondo-se a manutenção da r. sentença absolutória
.

Portanto,
mantenho a absolvição de HALLUAN SENA OCCHI das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4/c

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.